Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600913-25.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600913-25.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600913-
25.2024.6.16.0005 que, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente para o fim de reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral e, via de
consequência, condenar cada um dos Representados, ao pagamento de multa prevista no artigo
57-C, §2º, da Lei 9504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Trata-se de representação
eleitoral movida por Coligação "Paranaguá Segue em Frente", com fundamento no artigo Art. 57-C,
1º, I, da Lei 9504/97 c/c os arts. 28 e seguintes da Resolução 23 .610/TSE, em face de Adriano
Ramos, Sindicato dos Servidores do Magistério de Paranaguá-SISMMAP, Fabiana Parro e
Coligação "Paranaguá de Todos", alegando em síntese que os Representados utilizam redes
sociais e site de pessoa jurídica para se auto promover ao cargo de prefeito no Município de
Paranaguá, através dos seguintes links: https://www.sismmap.org/event-details/encontro-educacao
e https://www.instagram.com/sismmappgua/). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC /
PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
FABIANA MEDEIROS PARRO ROCHA (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458251
12/04/2025
09:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44458251 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.545

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600913-25.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRENTE: FABIANA MEDEIROS PARRO ROCHA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRENTE: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Link de acesso ao resumo desta decisão: https://youtu.be/jh-2HTeELQM
Link de acesso às sustentações orais: https://youtu.be/1ARR_Cttw4Y
https://youtu.be/SidH1KtNOls
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PUBLICAÇÃO EM SITE DE PESSOA JURÍDICA.
CARÁTER
ELEITORAL
CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE
DO
BENEFICIÁRIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO RAMOS, SINDICATO DOS
SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DE PARANAGUÁ-SISMMAP, FABIANA PARRO e

Num. 44458251 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
COLIGAÇÃO “PARANAGUÁ DE TODOS” contra a sentença do Juízo da 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente a representação proposta pela
COLIGAÇÃO “PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE” e condenou os recorrentes ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 cada, em razão de propaganda eleitoral
irregular.
2. Alegaram os recorrentes que a publicação impugnada se tratava de mera
divulgação de evento sindical sem intenção de propaganda eleitoral, que não houve
pedido expresso de votos e que inexistia prova do conhecimento prévio dos
beneficiários.
3. A recorrida sustentou que a publicação caracterizou propaganda eleitoral em site
de pessoa jurídica, beneficiando os recorrentes e ferindo o princípio da isonomia.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando haver elementos suficientes para comprovar a infração prevista no art.
57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/19.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a publicação impugnada
configurou propaganda eleitoral irregular e se os recorrentes tinham conhecimento
prévio da divulgação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97, veda expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente.
7. A publicação questionada divulgou evento de campanha a ser realizado no comitê
central dos recorrentes, convidando servidores da educação, configurando
manifestação de cunho eleitoral.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a presunção de
conhecimento do beneficiário da propaganda irregular quando as circunstâncias
revelam sua impossibilidade de desconhecimento (art. 40-B, parágrafo único, da Lei
nº 9.504/97).
9. O conjunto probatório indica que os recorrentes tinham ciência da divulgação,
haja vista a correlação entre a publicação impugnada e a própria propaganda do
candidato sobre o mesmo evento.
10. Precedentes do TSE e desta Corte Regional confirmam a impossibilidade de
exoneração de responsabilidade dos beneficiários em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a

Num. 44458251 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
irregularidade da propaganda eleitoral e condenou os recorrentes ao pagamento da
multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
12. Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo de cunho eleitoral em site de
pessoa jurídica caracteriza propaganda irregular, nos termos do art. 57-C, § 1º, I, da
Lei nº 9.504/97, sendo possível presumir o conhecimento do beneficiário quando as
circunstâncias fáticas indicam sua ciência da divulgação".

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §§ 1º e 2º, e art. 40-B, parágrafo único.
Resolução TSE nº 23.610/19, art. 29, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
TSE - AgR no REspe nº 060346286 (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
03/11/2023).
TSE - AgR no REspe nº 5158 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/02/2021).
TRE-PR - RE nº 06003517920206160094 (Rel. Des. Vitor Roberto Silva, PSESS
27/11/2020).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44458251 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO RAMOS, SINDICATO DOS
SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DE PARANAGUÁ-SISMMAP, FABIANA PARRO e
COLIGAÇÃO “PARANAGUÁ DE TODOS” em face da sentença proferida pelo Juízo da 005ª
Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente a representação eleitoral proposta pela
COLIGAÇÃO “PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE”, condenando os representados, ora
recorrentes, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 cada, em razão da caracterização de
propaganda eleitoral irregular.
Em suas razões recursais (ID 44161589), alegam os recorrentes que: a) houve a simples
divulgação de evento em site e perfil social de sindicato, visando a apresentação de propostas
com a participação do então candidato a prefeito Adriano Ramos, a ser realizado no comitê
central; b) as publicações não fizeram qualquer menção positiva ou mesmo propaganda a favor
do candidato; e c) não houve comprovação de conhecimento ou autoria dos beneficiários, que
não tiveram qualquer ingerência sobre a postagem realizada. Pugnam pelo provimento do
recurso, afastando-se a multa imposta.
Em contrarrazões (ID 44161600), a recorrida sustenta que os recorrentes se utilizaram de redes
sociais e site de pessoa jurídica para promoverem suas candidaturas, uma vez que o evento
divulgado tinha visível caráter político. Refuta, ainda, a alegação de desconhecimento dos
recorrentes, posto que a mesma oportunidade não foi dada a outros candidatos e o ato foi
realizado na própria sede de campanha dos recorrentes. Requerem, ao final, o desprovimento do
recurso, mantendo-se a sentença proferida.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto (ID 44167266), a fim de que seja mantida a procedência da representação,
afirmando que há elementos suficientes para comprovar a infração à norma legal, prevista no art.
57–C, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 29, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/19.
Os autos foram enviados ao NUPEC (ID 44174572), visando à autocomposição, tendo havido
pedido de redesignação da data da audiência de conciliação (ID 44188577). Contudo, não houve
a realização de audiência, tendo em vista a inexistência de datas posteriores disponíveis, de
modo que os autos foram avocados.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente a representação eleitoral proposta,
condenando os recorrentes ao pagamento de multa.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau reconheceu a prática de propaganda eleitoral irregular diante
da publicação de convite para evento político em site de pessoa jurídica, como se vê (ID

Num. 44458251 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
44161581):
"(...)
FUNDAMENTAÇÃO
O pleito eleitoral deve se pautar no princípio da igualdade, de modo que o jogo deve
ser limpo, justo e proporcionar igualdade de condições aos concorrentes. Nesse
sentido, os candidatos, partidos e coligações devem observar, fielmente, o princípio
da paridade de armas, afim de se resguardar a dialética e repudiar as condutas
ilícitas praticadas durante a campanha eleitoral.
Incialmente, pertinente analisar a irregularidade ou não conteúdo apresentado na
inicial.
Dispõe o artigo Art. 57-C, 1º, I, da Lei 9504/97 que:
É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (grifei)
Desta forma, verifica-se, em sede de cognição exauriente, que a publicação indicada
na inicial é irregular pelo simples fato de ter sido vinculada à sitio de pessoa jurídica,
mesmo que gratuita.
A despeito das alegações da defesa, no sentido de que o representado não fez
pedido expresso de voto e que o vídeo não constitui propaganda eleitoral, é
incontroverso que, após encerrado o prazo das convenções, é vedado às pessoas
jurídicas darem tratamento privilegiado a candidato e divulgarem nome de programa
que se refira a candidato.
Deste modo, deve ser acatado a manifestação do MPE de que a simples veiculação
do conteúdo do candidato em perfil utilizado por pessoa jurídica já é suficiente para
configurar a irregularidade, pois fere o princípio da isonomia ao dispensar tratamento
privilegiado ao candidato.
Ademais, conforme bem ressaltou o Ministério Público Eleitoral, a simples promoção
do candidato durante uma campanha eleitoral caracteriza propaganda política.
Por fim, não há como o candidato se escusar de sua responsabilidade por ausência
de prévio conhecimento, vez que a postagem faz menção a reunião no comitê
central do candidato, sendo razoável presumir que ele próprio tenha auxiliado na

Num. 44458251 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
publicação (Ac. de 19.5.2015 no AgR-AI nº 106770, rel. Min. Gilmar Mendes; no
mesmo sentido o Ac de 5.9.2013 no AgR-AI nº 363194, rel. Min. Marco Aurélio).
Trata-se de inteligência do artigo 40-B, da Lei n. 9.504/97 que em seu parágrafo
único estipula que "a responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e
as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário
não ter tido conhecimento da propaganda"(destaquei).
Considerando, então, que a propaganda eleitoral está irregular, os representados
estão sujeitos, também, à condenação ao pagamento de multa, nos moldes do
artigo 57-C, § 2º, da Lei 9504/97 e art. 29, §2º, da Resolução 23.610/2019:
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Assim, conclui-se que houve infração às regras de propaganda eleitoral pelos
Representados, que não observaram a legislação vigente. Portanto, a multa deve
ser fixada para cada um dos representados.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE para o fim de reconhecer a irregularidade da propaganda
eleitoral e, via de consequência, condenar cada um dos Representados, ao
pagamento de multa prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei 9504/97, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
(...)"
A controvérsia cinge-se a analisar se ficou caracterizada a ocorrência de propaganda irregular e
se os recorrentes tinham conhecimento da divulgação de seu conteúdo.
Notem-se os prints das publicações impugnadas:

Num. 44458251 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11

Num. 44458251 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Acerca da veiculação de conteúdo eleitoral em sites de pessoas jurídicas, não se desconhece a
sua vedação. O artigo 57-C, da Lei das Eleições apresenta as vedações à propaganda eleitoral
na internet, com previsão de multa em caso de descumprimento, como bem se vê:

Num. 44458251 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.
(grifamos)

Dessa forma, veda-se a veiculação de propaganda eleitoral na internet, ainda que de forma
gratuita, em sites de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, nos termos do citado artigo
57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
O objetivo da norma é assegurar a isonomia entre os candidatos, impedindo que pessoas
jurídicas utilizem seus recursos para beneficiar determinados candidatos, o que poderia
influenciar de maneira desleal o processo eleitoral. A lei permite a propaganda na internet apenas
em sites oficiais do próprio candidato, do partido político ou da coligação, desde que o endereço
eletrônico tenha sido informado à Justiça Eleitoral.
No mesmo sentido a vedação contida no artigo 29, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44458251 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
§1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I- de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
Na espécie, é incontroverso nos autos que as publicações impugnadas foram realizadas em site
de Pessoa Jurídica.
Ademais, resta evidente o caráter eleitoral das postagens realizadas, que convidavam os
servidores do ramo da educação a comparecerem ao evento político dos recorrentes que
ocorreria no comitê central da campanha.
Não obstante inexista pedido explícito de voto, é certo que o convite para que os servidores
participem de evento de campanha no comitê do candidato, em que serão apresentadas
propostas para a educação, detém nítido caráter político eleitoral apto a configurar propaganda
eleitoral na internet em sítio de pessoa judícia.
Assim, constata-se o claro benefício da divulgação realizada à campanha dos recorrentes, ainda
mais que igual oportunidade não foi dada a outros candidatos.
Por outro lado, ainda que se alegue o desconhecimento prévio das veiculações, para além da
presunção de benefício dos recorrentes, verifica-se que as circunstâncias fáticas permitem aferir
que os beneficiários tinham ciência das postagens.
Resta demonstrado esse conhecimento na medida em que propaganda do próprio candidato faz
menção expressa ao mesmo evento a ser realizado no comitê de campanha. Ao convidar os
servidores da educaçao e mesmo o público em geral para participação em evento em seu próprio
comitê e no qual estariam presentes o candidato, não se pode negar o seu conhecimento sobre a
ilicitude.
Assim, como já decidiu o TSE em casos de propaganda irregular:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. SENADOR.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTS. 39, § 8º, DA
LEI 9.504/97 E 26, §1º, DA RES.-TSE 23.610/2019. BANNERS JUSTAPOSTOS.
EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. PRÉVIO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto do TRE/GO em que se confirmou a
condenação do agravante, candidato ao cargo de senador por Goiás nas Eleições
2022, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, solidária com outros
representados, pela divulgação de propaganda eleitoral com efeito de outdoor, em
desacordo com os arts. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e 26, § 1º, da Res.-TSE
23.610/2019.
2. No agravo, não se questiona a natureza irregular da propaganda, mas apenas a

Num. 44458251 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
falta de responsabilidade do agravante pelo ilícito, uma vez que não teria sido
comprovado o seu prévio conhecimento a respeito da conduta irregular.
3. Nos termos do art. 40-B, parágrafo único, segunda parte, da Lei 9.504/97,
"[a]
responsabilidade
do
candidato
estará
demonstrada
[...]
se
as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda".
Precedentes.
4. Na espécie, o TRE/GO consignou, a partir das provas dos autos, que o agravante
teve prévio conhecimento da publicidade, visto que a afixação dos banners exigiu
gasto de campanha e confecção gráfica, concluindo-se que o material foi entregue
ao dono do imóvel pelos candidatos.
5. O precedente trazido a título de dissídio pretoriano possui contornos fáticos
diversos, na medida em que se trata de campanha com dimensão geográfica em
muito superior (cargo de presidente da República) e, ademais, naquele caso os
outdoors foram afixados por iniciativa e responsabilidade de cooperativa de
produtores rurais.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060346286, (Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/11/2023)

Direito Eleitoral. Agravo interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleição Suplementar.
Propaganda eleitoral irregular. Inobservância do ônus da impugnação especificada e
do princípio da dialeticidade. Desprovimento.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.
2. A modificação das conclusões da Corte Regional de que as circunstâncias do
caso concreto demonstraram de forma inequívoca o prévio conhecimento da
publicidade exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta
instância especial (Súmula nº 24/TSE).
3. O acórdão regional recorrido está em conformidade com a jurisprudência
deste Tribunal Superior (Súmula nº 30/TSE) no sentido de que o art. 40-B,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997 permite a responsabilização do
candidato beneficiário da propaganda eleitoral irregular se as circunstâncias e
as peculiaridades do caso concreto revelarem a impossibilidade de ele não ter
tido conhecimento desta.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 44458251 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº5158, (Acórdão, Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/02/2021).

Nesse sentido, também, há julgados desta Corte:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
ENDEREÇO DE COMITÊ DE CAMPANHA. COMITÊ NÃO CENTRAL. VIOLAÇÃO
AO §3º, DO ARTIGO 10 DA RES. TSE Nº 23.551/17. PROPAGANDA SUJEITA
AOS LIMITES DO ART. 37, § 2º, DA LEI Nº9.504/1997. PLACAS JUSTAPOSTAS.
AUSÊNCIA, PORÉM, DE EFEITO OUTDOOR. FALTA DE ALINHAMENTO E
DIMENSÕES
REDUZIDAS.
INEXISTÊNCIA
DE
EFEITO
VISUAL
ÚNICO.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO
QUE
EVIDENCIAM O CONHECIMENTO PRÉVIO DA PROPAGANDA IRREGULAR DE
TODOS OS REPRESENTADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme a leitura do artigo 10, §§ 2º e 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é
indispensável que os partidos, coligações e candidatos informem o endereço do
comitê central de campanha ao juiz eleitoral, para assim proceder à inscrição do
nome que os designe na fachada do referido comitê em tamanho superior ao limite
de 0,5 m2 (meio metro quadrado), previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
2. No caso dos autos, outro endereço foi indicado como comitê central de
campanha. Portanto, no caso, a propaganda não poderia exceder 0,5m2. Infração
caracterizada.
3. O prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral irregular
também pode ser inferido das circunstâncias e das peculiaridades do caso
concreto.
4. Inexistência, porém, de efeito outdoor. Dimensões e falta de alinhamento que
impedem o denominado efeito visual único. Multa indevida.
5.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.RECURSO
(ELEITORAL
nº06003517920206160094, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 27/11/2020)

Deste modo, mister o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença que julgou
procedente a presente representação eleitoral.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ADRIANO RAMOS, SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO
DE PARANAGUÁ-SISMMAP, FABIANA PARRO e COLIGAÇÃO "PARANAGUÁ DE TODOS",

Num. 44458251 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554434400000043401843
Número do documento: 25041209554434400000043401843
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:03:11
para o fim de manter hígida a sentença prolatada pelo Juízo da Zona Eleitoral de Paranaguá, que
julgou procedente a representação eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600913-25.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: ADRIANO RAMOS, FABIANA MEDEIROS PARRO ROCHA, A PARANAGUÁ DE
TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR - Advogados dos RECORRENTES: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-
A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A - RECORRIDO: PARANAGUÁ SEGUE EM
FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
PARANAGUÁ - PR - Advogados do RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025